Tribunal: STJ
Processo: 1500794-15.2022.8.26.0603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777223 - SP (2024/0404826-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DENILSON FELICISSIMO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MILENA CAMPOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. Não se pode conhecer do recurso especial, aplicando-
se analogicamente a Súmula n. 284 do STF, quando
não há indicação clara e específica dos dispositivos
alegadamente violados nem a exposição das razões
pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um
deles.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
Documento eletrônico VDA51578945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 95097167-4bf0-4774-a68c-82361bc6e87c

em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
5. O
de ofício "é deferido por iniciativa
habeas corpus
dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante.
Não se presta como meio para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso
que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/4/2021,
15/4/2021)
6. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51578945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 95097167-4bf0-4774-a68c-82361bc6e87c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777223 - SP (2024/0404826-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DENILSON FELICISSIMO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MILENA CAMPOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. Não se pode conhecer do recurso especial, aplicando-
se analogicamente a Súmula n. 284 do STF, quando
não há indicação clara e específica dos dispositivos
alegadamente violados nem a exposição das razões
pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um
deles.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
5. O
de ofício "é deferido por iniciativa
habeas corpus
dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante.
Não se presta como meio para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso
que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/4/2021,
15/4/2021)
6. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por DENÍLSON FELICÍSSIMO
DE SOUZA e MILENA CAMPOS DA SILVA contra a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, notadamente os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e
284 do STF.
Quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, argumenta (fls. 816-817):
18. No Agravo em Recurso Especial, a defesa demonstrou
claramente que a controvérsia não residia em questionar se a
droga foi encontrada dentro do aspirador de pó ou se a busca
policial ocorreu. Esses fatos são incontroversos.
19. O que se buscou foi a análise jurídica sobre se a decisão que
autorizou a busca e apreensão possuía fundamentação
legalmente idônea, conforme o
§2o, III, do CPP.
art. 315,
20. Questionar a validade da fundamentação de uma decisão
judicial não é reexaminar provas, mas sim exercer o controle de
legalidade dos atos processuais. A peça recursal demonstrou que
a decisão de primeira instância se baseou em elementos
genéricos, o que é uma questão de direito e não de fato. Portanto,
a análise de tal violação não atrai o óbice sumular.
21. Da mesma forma, a tese de absolvição por ausência de provas
de autoria também se enquadra como revaloração. A defesa partiu
da premissa fática estabelecida no acórdão – a droga foi
encontrada em um objeto recém-adquirido de terceiro – para
argumentar que, juridicamente, esse fato isolado é insuficiente
para gerar a certeza necessária a uma condenação criminal,
conforme o
V e VII, do CPP.
art. 386,
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

[...]
23. O recurso demonstrou que a condenação se baseou em
presunções, e não em provas concretas que ligassem os
Agravantes ao entorpecente. Analisar se a presunção pode ou não
fundamentar uma condenação é uma questão puramente de
direito, que não demanda o reexame do material probatório.
Em relação ao óbice da Súmula n. 284 do STF, aduz (fls. 818-819):
28. O Agravo em Recurso Especial, em sua minuta, foi estruturado
em tópicos claros e distintos, onde cada tese de violação à lei
federal foi apresentada com a indicação precisa dos artigos
violados e a respectiva fundamentação. Não há que se falar em
fundamentação deficiente que impeça a exata compreensão da
controvérsia.
29. Na primeira tese, sobre a nulidade da busca e apreensão, o
recurso indicou expressamente a violação ao
§2o, inciso
art. 315,
III, do CPP, e ao
IX, da CF. Em seguida, dedicou múltiplos
art. 93,
parágrafos para explicar como a decisão que autorizou a medida
invasiva utilizou-se de fundamentos genéricos, em afronta direta
aos dispositivos mencionados.
30. Na segunda tese, referente à absolvição por falta de provas, o
recurso apontou de forma inequívoca a contrariedade aos artigos
386, incisos V e VII, do CPP. A fundamentação demonstrou que o
acórdão recorrido manteve uma condenação baseada em
conjecturas, sem provas robustas de autoria, o que viola
diretamente a norma processual que exige certeza para a
condenação.
31. Na terceira tese, sobre o perdimento de bens, o recurso foi
igualmente claro ao apontar a violação ao artigo 91, II, do Código
Penal. A argumentação expôs que a decretação do perdimento
ocorreu de ofício pelo magistrado, sem qualquer pedido do
Ministério Público, o que contraria o referido dispositivo e o
sistema acusatório.
32. É inegável, portanto, que para cada ponto de insurgência
houve a correta indicação do dispositivo de lei federal violado e
uma exposição lógica e coerente das razões da violação. A
estrutura do recurso permitiu a perfeita compreensão de cada uma
das controvérsias jurídicas levadas a este Tribunal.
33. A petição do Agravo em Recurso Especial não apenas citou os
artigos, mas construiu uma argumentação jurídica robusta para
cada um deles, confrontando o conteúdo do acórdão recorrido com
o texto da lei federal e a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

34. A exigência de fundamentação clara, que é a razão de ser da
Súmula 284 do STF, foi plenamente atendida. Não houve qualquer
omissão ou falha construtiva que pudesse dificultar ou impedir o
exame do mérito do Recurso Especial.
Após, defende a possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício, tendo em vista a ocorrência de flagrante ilegalidade.
Requer o provimento do agravo regimental, com os consequentes
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. Subsidiariamente,
pede a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: (i) análise que exigiria o
reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) falha
construtiva do recurso especial, fazendo incidir o óbice da Súmula n. 284 do
STF. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões relativas aos
mencionados óbices.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP,
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara e
específica dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, sendo insuficiente a
mera menção ao comando legal ou à alegação genérica de que teria havido seu
descumprimento, por exemplo.
Em tais casos, o recurso especial possui fundamentação deficiente e
impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação analógica da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"), conforme precedentes (AgRg no
relator
REsp n. 2.053.718/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
e AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/6/2024;
AREsp n. 2.392.824/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
31/10/2023)
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara
art. 932, inciso III,
processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Por outro lado, extrai-se do
do Código de Processo Penal que a
art. 647
ordem de
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar
habeas corpus
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá
ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
de
.
15/4/2021)
Nesse sentido (destaquei):
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se
habeas corpus
que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
Todavia, não se vislumbra
procedimento de sua competência.
essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
13/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N.
126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio
para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de

(EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
"
admissibilidade
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
.
MANEJO

HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, NA ORIGEM, DE
E
HABEAS CORPUS
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A
SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ESTA
CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA
, AINDA QUE SE TRATE DE
EX OFFICIO
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O manejo concomitante de recursos e de
contra
habeas corpus
o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio
da unirrecorribilidade.
[...]
3. Não podem ser analisados
e recursos nos quais
habeas corpus
se constata litispendência, instituto que se configura quando há
igualdade de partes, de objeto e de causa petendi - como ocorre
na origem, em que o juízo exauriente sobre as provas ocorrerá no
julgamento do recurso de apelação, via de impugnação com o
espaço cognitivo adequado.
4. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem
.
ex officio
5. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal,

art. 654,
o
de ofício é concedido por iniciativa própria
habeas corpus
dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos
nos quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal
providência não se presta como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido
deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade.
6. Omissão não configurada. Não é dever jurisdicional do
Magistrado justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem
de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação própria e não
em resposta a postulações das partes.
7. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 174.708/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

É como voto.
Documento eletrônico VDA51578980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:33
Código de Controle do Documento: ad683a8e-c2a7-4048-b88b-0fac4c11c00d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0404826-1
AREsp 2.777.223 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001165020228260651 15007941520228260603
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENILSON FELICISSIMO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MILENA CAMPOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENILSON FELICISSIMO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MILENA CAMPOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422454854854435<0902@
2024/0404826-1 - AREsp 2777223 Petição : 2025/0080262-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51486518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:21
Código de Controle do Documento: 8502BE7F-BAFE-4A76-8DF5-9D1AC485431D